Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709767-34.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA FELIX DE FARIAS RECORRIDOS: JOSÉ MAURÍCIO SANTOS TORRES DA MOTTA, JOÃO RICARDO SANTOS TORRES DA MOTTA, ALLINE APARECIDA MARQUES DA MOTTA MICHALCZYK ROCHA, LIVIA MARQUES DA MOTTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. TURBAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Trata-se de apelação interposta pela ré em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando a manutenção da posse dos autores no imóvel objeto da demanda. 2. Constituem requisitos fundamentais ao êxito da demanda possessória, a comprovação da posse e a demonstração da turbação. No caso em análise, a ré-apelante não conseguiu atender aos referidos requisitos, ao contrário dos autores-apelados, impondo-se reconhecer o acerto da r. sentença. 3. Para a caracterização da litigância de má-fé exige-se a comprovação efetiva de dolo na conduta da litigante e que esta tenha agido com o interesse de prejudicar a parte contrária. No caso em exame, não restou comprovado tal dolo na conduta da apelante, motivo pelo qual não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente aponta violação aos artigos 339 do CPC e 12 do CDC sem, contudo, indicar com clareza por quais razões teriam sido violados e sem colacionar os paradigmas para demonstração do suposto dissídio interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 339 do CPC e 12 do CDC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1719457/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea c do art.105, III, da Constituição da República.” (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Ademais, a recorrente não indicou as razões pelas quais teriam sido violados os aludidos dispositivos legais, nem colacionou julgados para a demonstração de eventual dissídio interpretativo, o que atrai, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017